Tribunal: TJDFT
Processo: 0718630-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. CONFIGURAÇÃO. EXCESSO DO VALOR EXIGIDO. RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a responsabilidade da devedora pelo adimplemento da obrigação inerente aos encargos condominiais, bem como se o valor relativo à emissão da certidão de ônus reais pode integrar o montante exigido pelo credor.
2. As despesas relacionadas aos encargos condominiais constituem obrigação propter rem (inerente à coisa), e que, por isso mesmo, a responsabilidade pelo pagamento é atribuição conferida ao titular dos atributos inerentes ao domínio, ou ainda, pelo titular de uma das prerrogativas decorrentes da propriedade, tais como a posse, o gozo e a fruição.
3.A regra prevista no art. 1315, caput, do Código Civil, estabelece que “o condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita”. O art. 1336, inc. I, do mesmo diploma legal, a seu turno, prevê que é dever do condômino “contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção”.
4. A devedora está sendo compelida a pagar o valor dos encargos condominiais em razão de sua condição de coproprietária do imóvel, de acordo com o teor da respectiva certidão de ônus reais. 4.1. Ou seja, a sua responsabilidade pelo pagamento do valor da dívida não decorre de sua eventual condição de meeira ou herdeira.
5. Assim, escorreita a sentença na parte que julgou improcedente o item do pedido relativo a suposta ausência de responsabilidade da referida devedora.
6. Quanto ao mais, o valor pago pela emissão de certidão de ônus reais não integra os encargos do condomínio, salvo estipulação expressa na respectiva convenção, o que não ocorre no caso concreto. 6.1. Com efeito, os valores despendidos pelo credor no intuito de compor o acervo de documentos necessários para embasar o respectivo processo de execução não são exigíveis do devedor.
7. Ademais, o valor pretendido não é relativo à despesa processual, o que, em tese, permitiria a restituição nos termos da norma estabelecida pelo art. 82 do CPC.
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.